Tribunal: TJDFT
Processo: 0731459-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME EM BANCOS DE DADOS PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 330, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados.

2. Diante da inadimplência do agravante, a discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não impede o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar eventual busca e apreensão do veículo.

3. “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça).

4. Recurso conhecido e não provido